Tribunal: TJSP
Processo: 2281455-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Recuperação judicial – Habilitação de crédito procedente – Rescisão do contrato de trabalho posterior ao pedido de recuperação judicial – Serviços prestados antes e depois do pedido recuperacional – Crédito relativo aos serviços prestados após a recuperação e verbas de natureza estritamente rescisória não submetidas ao regime concursal – Crédito trabalhista constituído no momento da prestação

Ementa:

Recuperação judicial – Habilitação de crédito procedente – Rescisão do contrato de trabalho posterior ao pedido de recuperação judicial – Serviços prestados antes e depois do pedido recuperacional – Crédito relativo aos serviços prestados após a recuperação e verbas de natureza estritamente rescisória não submetidas ao regime concursal – Crédito trabalhista constituído no momento da prestação dos serviços, anterior ao pedido de recuperação judicial – Natureza concursal (Lei no 11.101/05, art. 49) – Atualização do crédito até a data do pedido recuperacional – Habilitação de crédito parcialmente procedente – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000815641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2281455-08.2019.8.26.0000, da Comarca de Ibitinga, em que é agravante
INDÚSTRIA TEXTIL RAPHURY EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é
agravado JOAO PAULO MENEZES.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 14306
Agravo de Instrumento no 2281455-08.2019.8.26.0000
Agravante: Indústria Textil Raphury Eireli - Em Recuperação Judicial
Agravado: Joao Paulo Menezes
Interessado: Rodrigo Damásio de Oliveria - Administrador Judicial
Comarca: Ibitinga
Juiz(a): Glariston Resende
Recuperação judicial – Habilitação de crédito procedente –
Rescisão do contrato de trabalho posterior ao pedido de
recuperação judicial – Serviços prestados antes e depois do
pedido recuperacional – Crédito relativo aos serviços
prestados após a recuperação e verbas de natureza
estritamente rescisória não submetidas ao regime concursal
– Crédito trabalhista constituído no momento da prestação
dos serviços, anterior ao pedido de recuperação judicial –
Natureza concursal (Lei no 11.101/05, art. 49) –
Atualização do crédito até a data do pedido recuperacional
– Habilitação de crédito parcialmente procedente – Decisão
reformada – Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que julgou
procedente o incidente de habilitação de crédito, distribuído por
dependência ao processo de recuperação judicial de Indústria Textil
Raphury Eireli, para determinar a inclusão do crédito trabalhista em
favor de João Paulo Menezes no valor de R$ 34.299,53.
Recorreu a recuperanda a sustentar que o
crédito a ser habilitado deve englobar tão somente as verbas relativas à
relação de trabalho do período anterior ao pedido recuperacional datado
de 31.01.2014; que, desse modo, o montante referente aos serviços
prestados após o pedido não está sujeito ao regime concursal, ao teor do
disposto na Lei no 11.101/05 (art. 9o, II e II; art. 54 e art. 59); que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
termo limite para a atualização monetária do crédito é a data do pedido
de recuperação judicial (Lei no 11.101/05, art. 9o). Requereu a
concessão da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para
que sejam excluídos da habilitação os valores decorrentes da prestação
serviços no período de 01.02.2014 à 30.10.2015, por serem posteriores
ao pedido recuperacional (31.01.2014), com a atualização do montante
correspondente até aquela data.
Recurso
processado
sem
efeito
suspensivo (fls. 51/53).
Oposição ao julgamento virtual (fls.
56/57).
Contraminuta (fls. 59/67).
Ausente manifestação do administrador
judicial (certidão de fls. 68).
Parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça, pelo provimento do recurso (fls. 73/81).
É o relatório.
A r. decisão recorrida, proferida pelo Dr.
Glariston Resende, MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca
de Ibitinga, é a seguinte:
“Vistos.
Assiste razão à parte habilitante, e não à recuperanda
e ao Administrador Judicial.
Inicialmente, o fato de a condenação trabalhista ser
subsidiária, por si só, não impede a inclusão do crédito na recuperação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
judicial, já que, de todo modo, há um crédito constituído e, ainda, não
pago. Ademais, para a habilitação basta a formação do crédito, não
sendo requisito estar ele exigível e vencido, nos termos do art. 49, caput,
da Lei no. 11.101/2005. Por fim, não se olvide que caberia a devedora
subsidiária comprovar a solvência do devedor principal, indicando bens
passíveis de penhora deste, o que não foi feito até o presente momento,
mesmo havendo execução em curso.
É possível a inclusão do crédito trabalhista na
recuperação judicial, conforme já pacificou o STJ, quando tal inclusão
a relação empregatícia, que ensejou o crédito trabalhista, iniciar-se
antes do pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput,
da Lei no. 11.101/2005, o que é o caso nos autos.
Observa-se que o contrato de trabalho do habilitante
iniciou muito antes (04/02/2013) do pedido de recuperação judicial, e
mesmo antes da decretação do processamento da recuperação judicial
por parte deste Juízo (05/02/2014), em que pese o habilitante também
ter laborado no período do processamento da recuperação judicial.
Não havendo impugnação aos valores apresentados
pelo habilitante, presumem-se corretos.
Assim, havendo a anterioridade do vínculo laboral,
que constituiu o crédito trabalhista, há que ser DEFERIDA a
habilitação.
Intime-se o Administrador Judicial.
Int”.
A habilitação de crédito apresentada pelo
agravado, no valor de R$ 34.299,53 (atualizado até 31.10.2018), refere-
se à homologação de cálculo extraído da reclamação trabalhista (proc.
no 0011031-66.2016.5.15.0049) que tramitou perante a 2a Vara do
Trabalho de Itápolis/SP (fls. 09/14).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Cinge-se a controvérsia em saber quais as
verbas trabalhistas estão sujeitas ao regime concursal.
Nos termos do artigo 49 da Lei
11.101/2005, “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.
A documentação encartada aos autos
comprova que os serviços foram prestados no período de 04.02.2013 a
30.10.2015, ou seja, antes e depois do pedido de recuperação judicial
(31.01.2014).
A sentença trabalhista proferida em
01.02.2017 julgou parcialmente procedente a ação movida pelo
agravado (fls. 36/39 dos autos originários) para condenar a agravante a
pagar: “aviso prévio indenizado, férias integrais em dobro do período
aquisitivo 2013/2014, na forma simples do período 2014/2015 e
proporcionais, todas acrescidas de 1/3, 13o salário integral de 2014 e
proporcional, salários dos meses de agosto, setembro e outubro de
2015, FGTS de todo o período contratual e multa de 40%, multas dos
artigos 467 e 477, §8o, da CLT e horas extras e reflexos, tudo na forma
da fundamentação supra que faz parte integrante desta decisão” tudo
acrescido de juros e correção monetária na forma da sentença.
Dessas verbas, destaca-se que tanto a
multa de 40% do FGTS quanto as penalidades impostas pelo atraso no
pagamento das verbas rescisórias (multas dos artigos 467 e 477, § 8o,
ambos da CLT) só foram constituídas com a rescisão do contrato de
trabalho ocorrida em 30.10.2015, ou seja, em momento posterior ao
pedido recuperacional (31.01.2014); da mesma forma, o saldo salarial e
seus reflexos, além das verbas rescisórias do período trabalhado após o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pedido de recuperação judicial (01.02.2014 a 30.10.2015).
Assim,
conclui-se
que
o
crédito
relacionado ao período trabalhado após o pedido recuperacional e às
verbas advindas somente com a rescisão do contrato, não se amolda à
hipótese do artigo 49 da Lei no 11.101.05; é, portanto, de natureza
extraconcursal, podendo a agravada executá-lo individualmente.
Por outro lado, as verbas trabalhistas (tais
como: saldo salarial, horas extras e reflexos) relacionadas ao período
que antecedeu o pedido de recuperação judicial (04.02.2013 a
31.01.2014), excetuadas aquelas de natureza rescisória, conforme já
assinalado, estão sujeitas ao regime concursal.
O entendimento adotado pelas Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal não destoa do
supracitado, a saber:
“Agravo de Instrumento. Habilitação de crédito trabalhista.
Vínculo empregatício anterior e posterior ao pedido de
recuperação. Créditos originados antes do pedido de
recuperação se sujeitam a ela, ainda que reconhecidos por
sentença trabalhista posterior. Créditos constituídos após o
pedido de recuperação não se sujeitam à habilitação,
podendo ser executados livremente. Decisão mantida.
Agravo a que se nega provimento” (AI no
2137282-27.2015.8.26.0000; Relator: Des Pereira Calças;
Órgão
Julgador:
1a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial; Data do Julgamento: 26/08/2015);
“Recuperação judicial. Incidente de habilitação de crédito
trabalhista. Acolhimento parcial, relativamente à parcela do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
crédito já existente antes do pedido de recuperação judicial.
Inteligência do art. 49 da Lei no 11.101/2005. Verba relativa
à multa de 40% do FGTS, que decorreu da demissão sem
justa causa do credor, enquanto as penalidades previstas
nos arts. 467 e 477, § 8o, da CLT foram impostas pelo atraso
no pagamento das verbas rescisórias. Crédito referente às
multas e às penalidades que surgiu somente depois da
rescisão do contrato de trabalho, sendo, portanto, posterior
ao pedido de recuperação judicial. Correta, assim, a r.
decisão agravada ao determinar a inclusão no quadro-geral
de credores apenas da parte do crédito relativa às verbas já
existentes na data da distribuição da recuperação judicial.
Decisão, que acolheu em parte o pedido de habilitação de
crédito, confirmada. Agravo de instrumento da recuperanda
não
provido”.

(Agravo
de
Instrumento
no
2207168-16.2015.8.26.0000; Relator: Des. Fabio Tabosa;
Órgão
Julgador:
2a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial; Data do Julgamento: 03/02/2016);
“Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r.
decisão que acolheu em parte o pedido de habilitação de
crédito apresentado, determinando a inclusão, como
privilegiado, de crédito em favor do agravante no valor de
R$ 41.385,36. Incidência do disposto nos artigos 9o, inciso
II, e 49, caput, ambos da Lei no. 11.101/05. Pedido de
recuperação judicial formulado em 16/06/2011. Demissão
do agravante da empresa recuperanda em 14/08/2012.
Crédito trabalhista constante da certidão de habilitação
expedida pela Justiça do Trabalho atualizado até
18/07/2016. Demissão posterior ao pleito recuperacional
que faz concluir que parte das verbas trabalhistas, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
especial as de natureza rescisória, inexistia à época do
pedido de recuperação, não estando sujeita ao plano de
soerguimento. Extraconcursalidade parcial do crédito que,
inclusive, é favorável ao agravante, pois possibilita sua
perseguição imediata e independente das condições, em
regra desfavoráveis, impostas no plano. Desacolhimento da
pretensão de habilitação integral do crédito trabalhista, sob
pena de violação aos dispositivos legais que regem o tema.
Precedente
jurisprudencial.
Agravo
de
instrumento
desprovido”.

(Agravo
de
Instrumento
no
2028333-35.2017.8.26.0000; Relator: Des. Carlos Dias
Motta; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Data do Julgamento: 07/06/2017).
No tocante à atualização do crédito,
conforme se verifica da certidão de habilitação de crédito emitida pela
Justiça do Trabalho (fls. 10 dos autos originários), os valores devidos à
agravada foram atualizados até 31.10.2018.
Ocorre que o artigo 9o, inciso II, da Lei no
11.101/05 estabelece a data da propositura da ação de recuperação
judicial como termo limite para a atualização monetária dos créditos.
Nesse sentido são os julgados das
Câmaras Especializadas em Direito Empresarial deste Tribunal de
Justiça, a saber:
“CRÉDITO TRABALHISTA
Impugnação trabalhista

Decisão judicial que homologou o cálculo apresentado pela
administradora judicial - Pretensão recursal voltada à que
seja fixado o valor do seu crédito pelo montante indicado na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sentença trabalhista que homologou o acordo realizado
pelas partes Descabimento Crédito anterior ao pedido e
apenas o título constituído após o ajuizamento Inclusão
indevida de juros e incidência de correção monetária para a
data posterior ao pedido da recuperação Acertamento do
valor devido até a data do pedido da recuperação judicial
sob pena de violação ao art. 9o, inciso II da Lei n.
11.101/2005 Omissão quanto à multa, com subtração do
montante devido pelo agravante ao INSS
Correção
necessária Decisão mantida Agravo não provido, com
observação quanto à inclusão do montante da multa e a
subtração do valor devido ao INSS pelo agravante.
Dispositivo: negam provimento, com observação. (AI no
2133310-78.2017.8.26.0000; Relator: Ricardo Negrão; 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do
julgamento: 19/06/2018) grifo não constante do original;
“Habilitação de crédito trabalhista em recuperação
judicial. Decisão de parcial procedência. Agravo de
instrumento do habilitante. Aplicabilidade de multa de 50%
prevista na transação celebrada na Justiça do Trabalho,
uma vez que a mora da recuperanda é anterior ao pedido de
recuperação judicial. Incidência, ainda, de correção
monetária, até a data de início da reestruturação.
Majoração parcial do valor, desse modo, impositiva, em
linha com parecer da P.G.J. Reforma parcial da decisão
agravada. Agravo de instrumento parcialmente provido”.
(AI
no
2031544-45.2018.8.26.0000;
Relator:
Cesar
Ciampolini; Órgão julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Data do julgamento: 07/05/2018) grifo não
constante do original.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desta forma, reforma-se a r. decisão
recorrida para acolher parcialmente a habilitação de crédito apresentada
pela agravada nos termos acima especificados, determinando o
refazimento dos cálculos pelo administrador judicial se necessário
com o auxílio de um perito de sua confiança de acordo com os
parâmetros especificados, com atualização monetária até a data do
pedido recuperacional (31.04.2014).
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator